Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 51, IV. DO CDC. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão. Alega que o serviço foi devidamente prestado, pois a recorrida logrou negociar a quitação do contrato por valor inferior ao devido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente porque é fato incontroverso que houve a quitação do contrato de financiamento do veículo por iniciativa da própria recorrida, e que isto decorreu após oito meses de pagamento das prestações para a empresa recorrente, sem que esta justificasse qualquer contraprestação devida.
IV. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.